Tribunal: TJDFT
Processo: 0038085-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038085-27.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: GENESIO BERTRAND FURTADO DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.312.736/RS (Tema 955), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial ID 12318384 , interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI, à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Não conheço do recurso especial ID 17305147, uma vez que também interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI, e em face de acórdão de não retratação. II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034